Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-93.2016.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-93.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), BEATRIZ MARIA DE SOUZA - CPF: 899.696.001-25 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA
– DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1-A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional,
se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do juiz que ordena a citação, nos casos em que a promoção da execução se dá após o advento da Lei Complementar no 118/2005.

2-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
BEATRIZ MARIA DE SOUZA
, reconheceu que os créditos vindicados estavam maculados pela prescrição da pretensão executória, esta que é disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional, consequentemente, o processo foi extinto nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, aponta que a prescrição elencada não se operou no feito originário, eis que, em tese, não fluiu o quinquênio legal, disposto no artigo 150 do Código Tributário Nacional, o que ensejaria a reforma da decisão recorrida.

Por fim, requer a reforma da sentença hostilizada, para afastar a declaração de prescrição e determinar o regular prosseguimento feito
.
(Id.23717496)

A Apelada, no ID no 23717500, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
BEATRIZ MARIA DE SOUZA
, reconheceu que os créditos vindicados estavam maculados pela prescrição da pretensão executória, esta que é disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional, consequentemente, o processo foi extinto nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai, o imbróglio se cinge à discussão atinente a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Entendo que, primariamente, há de se realizar um introito, de maneira mais detalhada, eis que, no feito originário, ocorreu a reunião de feitos, hipótese contemplada no artigo 28 da Lei de Execução Fiscal.

Como pode ser observado, os autos originários foram promovidos em face de
Beatriz Maria de Souza
, conforme CDA juntada no ID no 23717468.

Ao prosseguir com o feito, após a citação, foi oferecida exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida e declarada a prescrição da pretensão executória.

Os créditos oram executados que pautam a CDA n. 20166877 são oriundos do não recolhimento do ITCD. O montante do título executivo é
R$ 18.055,64 (dezoito mil cinquenta e cinco reais sessenta e quatro centavos)
.

Com estas considerações, passo a expor os fundamentos atinentes às alegações realizadas pelo Apelante.

De acordo com o que já foi elencado alhures, a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.

Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do
tempus regit actum
, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.

De acordo com o que se evidencia, a ação foi promovida após o advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, fora proposta 21/11/2016.

Ao observar as Certidões de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, há de se presumir a data em que os créditos se constituíram.

Observa-se que não há qualquer data constante na Certidão de Dívida Ativa, logo, presume-se que a constituição do crédito tributário ocorreu no primeiro dia do respectivo exercício, logo, em
1o-1-2011
– ID no 23717478, fl. 3).

Constata-se que o despacho citatório se deu em
22-11-2016
(ID no 23717470).

Destarte, é certo que os créditos apontados estão fulminados pela prescrição da pretensão executória, já que o crédito cuja constituição foi mais recente (1o-01-2011)
foi fulminado pela prescrição em
1o-01-2016
.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
[...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021